Tribunal: TJMT
Processo: 1012359-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1012359-50.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
AGRAVADA: APA – ÁGUA DE PEIXOTO DE AZEVEDO S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado pelo Município de Peixoto de Azevedo contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar no. 1000826-25.2021.8.11.0023, impetrado pela ora Agravada contra ato supostamente ilegal atribuído ao Prefeito do Município Agravante, deferiu a liminar pleiteada para determinar ao Município de Peixoto de Azevedo, na pessoa do Prefeito Municipal, que promova, no prazo de 10 (dez) dias, todos os atos necessários ao reajuste econômico permitindo o equilíbrio econômico financeiro do serviço prestado pela concessionária Impetrante/Agravada, no montante de 15,68%, referente aos anos de 2019/2020, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 até o limite R$ 2.000.000,00 de responsabilidade da autoridade municipal.
O Agravante sustenta, em síntese, que a probabilidade do direito se encontra evidenciado no fato de que a parte Agravada busca a realização de ajuste em exercício posterior ao devido, causando prejuízo excessivo a municipalidade.
Afirma que o periculum in mora se caracteriza pela situação de crise, ampla e notória, enfrentada no cenário nacional em decorrência da pandemia da COVID-19, vez que sujeitar a população municipal a aumentos de encargos simultâneos e excessivos certamente acarretará um drástico e lesivo prejuízo econômico a municipalidade que já vem sofrendo crises em virtude da pandemia.
Assim, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento do efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 995. [...].
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Extrai-se dos autos que a Agravada impetrou Mandado de Segurança contra ato ilegal atribuído ao Prefeito do Município de Peixoto de Azevedo, consubstanciado na omissão de homologar o reajuste das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto sanitário nos anos de 2019 e 2020.
Embora o contrato de concessão preveja no parágrafo quarto possibilidade de revisão anual das tarifas, seguindo a base prevista na referida cláusula, entendo que não há provas de que a ausência do pagamento imediato do reajuste termine por inviabilizar a continuidade da prestação do serviço público, bem se podendo aguardar o julgamento definitivo da controvérsia, mormente pelo fato de que tramita perante o Juízo da Segunda Vara de Peixoto de Azevedo, a ação com pedido condenatório de Obrigação de Fazer e requerimento de tutela de urgência, ajuizada em 11 de junho de 2019, pela ora Agravada contra o Município de Peixoto de Azevedo, na qual alega que desde 11-9-2015 não recebeu nenhuma atualização monetária das tarifas, cujo pedido de liminar, até a presente data, não foi analisado pelo Juízo a quo.
Por derradeiro, conceder o pagamento do valor requerido a título de reajuste, em sede de liminar, inviabilizaria e dificultaria o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação ou extinção da ação, o que, já de plano, impediria o deferimento.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO – PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM TUTELA DE URGÊNCIA – CARÁTER SATISFATIVO – VEDAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1- Diante da complexidade da matéria que envolve o aumento tarifário, é indevida a determinação do reajuste em sede de tutela antecipada, uma vez que, ausente a probabilidade do direito do Recorrente, nos termos do artigo 300 do CPC.
2- Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. (TJMT – Agravo Interno no. 1013985-46.2017.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Julgado em 17-9-2018). [Destaquei].
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. Não há dúvida de que o reajuste da tarifa do transporte coletivo deve ser precedido de estudo do custo, de modo a garantir o equilíbrio financeiro do contrato. Contudo, indispensável a prova da ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, ou álea econômica extraordinária e extracontratual (art. 65, II, alínea `d, da Lei n.o 8.666/1993). No caso, inexistente. Ademais, é descabida a concessão de provimento liminar contra o Poder Público que esgote, no todo, ou em parte, o objeto da ação (Lei n.o 8.437/1992). Desta forma, inexistentes os requisitos para a concessão do provimento antecipatório visando à majoração da tarifa do serviço de transporte coletivo. Agravo desprovido. (Agravo de Instrumento No 70033238163, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 17/03/2010). [Destaquei].
Com essas considerações, DEFIRO, por ora, o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Após, intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal.
Em seguida, dê-se vista à Procuradoria-Geral da Justiça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora